Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (EMBARGANTE), CASTRO & MELO LTDA - EPP - CNPJ: 23.090.677/0001-63 (EMBARGADO), JULIANE MARIA MOUTINHO DE CASTRO - CPF: 769.991.301-91 (EMBARGADO), AUGUSTO BARBOSA DE MELO - CPF: 156.526.531-91 (EMBARGADO), AJ DE CASTRO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - CNPJ: 30.694.537/0001-60 (EMBARGADO), ANTONIO MONTELES VIANA - CPF: 435.615.001-53 (PROCURADOR), ANA PAULA CLEMENTE NAVARRO - CPF: 268.938.998-31 (ADVOGADO), ANTONIO MONTELES VIANA - CPF: 435.615.001-53 (ADVOGADO), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – OMISSÃO – VERIFICADA E SANADA, SEM EFEITO MODIFICATIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50, DO CC – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Verificado no acórdão a ocorrência de omissão, necessário o acolhimento dos aclaratórios para saná-lo,
in casu
, não conferindo efeito modificativo ao resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JULIANO CESAR CLEMENTE
, contra o Acórdão de ID. 179938665,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1003519-80.2023.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão agravada.

O Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou omisso e contraditório. Assevera que o recurso de agravo de instrumento interposto buscava a reforma da decisão de mérito proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Sustenta que o decisum

embargado abordou as razões de recurso sob o pleito à reforma de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no incidente, visto que consignada a confirmação da liminar e negado provimento ao pedido de tutela de urgência, apontando residir em tal situação a contradição apontada.

Requesta, ante a situação pontuada, “seja imprimido efeito modificativo ao v. Acórdão, com a reforma de mérito da ação e do recurso de agravo de instrumento, em razão da contradição, ora, apontada.”

Salienta que em sede de recurso constou pedido para que fossem “recebidos os documentos novos anexados, consoante de entendimento afirmado no Informativo 533 do STJ e que foi justificado a necessidade do seu recebimento nas razões do recurso,” mas estes não foram objeto de análise, restando o ponto omisso.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “imprimindo efeito modificativo ao v. acórdão embargado nos exatos termos destas razões recursais, considerando que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica restou devidamente instruído”.

Os Embargados, em suas contrarrazões, pugnam pela rejeição dos aclaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1003519-80.2023.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e contraditório.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar cabimento, em parte, das alegações da Embargante, uma vez que as razões de recurso foram analisadas sob a ótica de ser a decisão recorrida a que indeferiu o pedido de tutela de urgência no feito na origem, quando já havia decisão de mérito do incidente, assim como quanto à ausência de apreciação do pedido de analise de documentos novos, questões que passa a sanar.

O Agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que os Agravados vêm se esquivando de adimplir o valor executado, destacando a presença dos requisitos para desconsideração pleiteada.

Importa destacar que a este recurso cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo:

“(...) Nesse particular, não há nos autos provas suficientes para que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica seja deferido, é dizer, não há comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

Afinal, a insolvência, por si só, não significa que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é preciso que tal situação reste devidamente comprovada nos autos, o que não se vê.

Depois, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional decorrente da insolvência da parte executada e de seu abuso administrativo, razão pela qual a ausência de comprovação de tais requisitos cumulativos torna improcedente o pleito em comento. (...)

No que tange a empresa em que a demandada integra o quadro societário, também não se vislumbra conduta da referida empresa que demonstrem que esta seria utilizada apenas para ocultar e desviar patrimônio que, na verdade, seria de propriedade dos executados. (...)

Por fim, a parte autora sequer fundamentou onde residiria a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, obviamente, no que se refere aos executados em relação à empresa demandada bem como aos sócios. Aliás, não há nos autos qualquer prova concreta nesse sentido.

Destarte a alegação de que a requerida JULIANE MARIA MOUTINHO, dispôs de um imóvel de sua propriedade no ano de 2018, quando o débito discutido já estava judicializado na Execução de no 1004311- 69.2016.8.11.0003, desde o dia 04/11/2016, por si só, não é capaz de configurar fraude à execução ou confusão patrimonial. (...)

Posto isso, não havendo preenchimento dos requisitos exigidos, na forma do artigo 50 do Código Civil, NÃO ACOLHO o pedido inaugural. (...)” (ID. 159199651 - Pág. 202/210)

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro adota duas teorias sobre os pressupostos de incidência da desconsideração da personalidade jurídica: a teoria maior e a teoria menor.

A primeira está prevista no art. 50, do Código Civil e exige, além da demonstração de insolvência da pessoa jurídica, ou a prova de desvio de finalidade, ou a prova de confusão patrimonial.

Já a segunda prevê como único requisito para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de sua insolvência. A aplicação dessa teoria é excepcional e se dá, por exemplo, na defesa de interesse do consumidor e na defesa do meio ambiente.

É incontroverso que não é este o caso dos autos, sendo aplicável a regra geral prevista no art. 50, do Código Civil, que consagra a Teoria Maior.

Nesse contexto, não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica com o objetivo de fraudar terceiros ou confusão patrimonial entre a empresa e os sócios.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. EXECUTADO QUE NÃO INTEGRA A DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O artigo 50 do Código Civil preleciona que: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

2- O desvio de finalidade é “caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.565.590/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 30/3/2020).

3- Já a confusão patrimonial “Configura-se [...] no caso de indistinção entre patrimônios do administrador ou sócio e da empresa, em afronta à autonomia patrimonial, com o objetivo de se esquivar ao cumprimento de obrigação; situação ainda mais evidente quando envolve empresa individual, que não possui personalidade própria.” (STJ - REsp: 1810414 RO 2019/0112568-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019).

4- Não se evidencia que o executado, intencionalmente, buscar fraudar terceiros com o uso indevido da personalidade jurídica, ou que seu patrimônio e o patrimônio dos agravados sejam indistintos. Ou seja, não evidenciado que utiliza dos bens de um dos agravados para fins próprios, ou que tenha transferido seus bens a ele.

5- Não é caso de suspensão da execução, pois o feito originário continua em relação ao executado, que sequer foi colacionado como parte no incidente.

(N.U 1014918-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PEDIDO INDEFERIDO COM RELAÇÃO AO PAI E À ESPOSA DE UM DOS SÓCIOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 2. No caso, não há elementos probatórios que sustentem o pedido da agravante de incluir a esposa e o pai de um dos sócios no polo passivo da lide executiva. (N.U 1001981-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Quanto ao novo documento este se refere à alteração contratual realizada, em que a “Senhora JULIANE, transferiu todas as suas cotas capitais para o Senhor AUGUSTO BARBOSA DE MELO”, sendo cotas da Empresa Agravada, do qual também se vislumbra o desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos, para sanar as omissões apontadas, passando os fundamentos ora esposados integrar as razões de decidir do acórdão embargado, sem, no entanto, conferir efeito modificativo ao resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024